Tribunal: TJMT
Processo: 1041916-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041916-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CUNTO NETO - CPF: 368.150.553-53 (RECORRENTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.065.884/0003-00 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1041916-74.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Recorrido: JOSÉ CUNTO NETO.

Data do Julgamento:
25/02/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. DÉBITOS POSTERIORES À VENDA. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à transferência da propriedade de veículo automotor, com a regularização de débitos incidentes sobre o bem. A recorrente alega sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, diante da alegação de que não era proprietária ou possuidora do veículo à época dos débitos inscritos;

(ii) caso superada a preliminar, analisar o cabimento da condenação à indenização por danos morais e a regularização dos débitos do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva da recorrente está configurada, uma vez que os documentos apresentados comprovam que, em 28/12/2010, a recorrente transferiu a propriedade do veículo para outra unidade da federação, tendo ocorrido novas transferências subsequentes, com o atual proprietário identificado como Elzo Silva Filho.

Os débitos de IPVA que motivaram a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa são relativos aos exercícios de 2018 a 2022, períodos em que nem a recorrente nem o recorrido figuravam como proprietários ou possuidores do veículo, inexistindo vínculo da recorrente com a origem das obrigações tributárias ou a falha na transferência de propriedade.

O lançamento dos débitos em nome do recorrido resulta de erro do Estado do Ceará, que não atualizou o registro de propriedade para o atual titular, conforme informações constantes no extrato do Detran.

Não configurado ato ilícito por parte da recorrente, inexiste fundamento para a condenação por danos morais ou para a obrigação de regularizar os débitos do veículo, os quais são de responsabilidade exclusiva do atual proprietário.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Tese de julgamento:

Não há responsabilidade por parte do vendedor de veículo automotor em relação a débitos tributários incidentes após a transferência de propriedade regularmente realizada, cabendo ao atual proprietário responder pelos encargos.

A ilegitimidade passiva é reconhecida quando demonstrado que o reclamado não possui vínculo jurídico com a obrigação ou o fato gerador que motivou a demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes adicionais no acórdão.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deve ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e determinar que a reclamada proceda a transferência da propriedade do veículo, objeto dos autos à empresa Reclamada, bem como os débitos incidentes sobre o bem desde 15/12/2010, data da alienação, com expedição de ofício ao Detran-CE e à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará para que cumpram a presente obrigação de fazer.

A recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o recorrido alega que desde 2010, não é mais o proprietário do veículo:
Honda Fit LX-MT 1.4 Flex, chassi 93HG6750AZ218175, cor preto, ano/modelo 2007/2008
, pois entregou à recorrente como parte de pagamento na aquisição de outro automóvel e, segundo afirma, tomou conhecimento da existência de débitos de IPVA sobre o bem, que somam a quantia de R$ 12.641,59 (doze mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos), que ensejaram a inscrição de seu nome perante a dívida ativa do Estado do Ceará.

Apesar das alegações da parte recorrida,
entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da presente ação, pois ela apresentou extrato emitido pelo Detran do Estado do Ceará, no qual é possível inferir que em 28.12.2010, às 9h12, foi feita a transferência de propriedade, a baixa na alienação fiduciária e a transferência do bem para outra unidade da federação.

Extrai também do documento, a informação que no dia 07.02.2011, o automóvel foi vendido e, posteriormente, em 07.04.2015, houve nova transferência de propriedade.

Atualmente, o carro está em nome de Elzo Silva Filho.

Os débitos que foram inseridos na dívida ativa são de competência de: 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, época que nem a recorrente e nem o recorrido estavam na posse do veículo.

Desse modo, verifica-se que todo o equívoco provocado foi realizado pelo Estado de Ceará ao lançar os débitos em nome do recorrido, quando na verdade deveria inserir os débitos no nome do atual proprietário.

Sendo assim, constata-se que a recorrente cumpriu com sua obrigação naquela época (transferência da propriedade), assim como não gerou o débito discutido na lide e nem cometeu ato ilícito passível de indenização, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada por ato de terceiro.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO

para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025